Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA DO APENADO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o apenado reincidente, e a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o fechado.
2. Recurso conhecido e desprovido.